Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso permitido, prescrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e a paz social.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em hipóteses excepcionalíssimas, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente possibilidade de absolvição do acusado que carrega consigo munição desacompanhada de arma de fogo, desde que cabalmente demonstrada (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) a reduzida reprovabilidade da conduta; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. No caso em exame, em que pese ter sido encontrado na posse do réu pequena quantidade de munição, sendo sete cápsulas de calibre .22 e uma .38, o acusado portava, na mesma oportunidade, uma arma de fogo que, conforme laudo pericial, embora inapta para efetuar disparos, se mostra eficiente para a prática de crime/ato infracional, restando, pois, afastada a aplicação do princípio da insignificância na hipótese.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.